Tribunal: STF
Processo: HC 102351
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
   LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
1. O Plenário do Supremo 
   Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais os arts. 33, § 4º, 
   e 44, caput, da Lei 11.343/2006, na parte em que vedavam a 
   substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
   direitos em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (HC 
   97.256, Rel. Min. Ayres Britto, sessão de julgamento de 1º.9.2010, 
   Informativo/STF 598).
2. Ordem concedida.